Tribunal: TJES
Processo: 5002494-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002494-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPULSIONAMENT
O
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As ponderações recursais, relativas ao despacho anterior, proferido na execução, não publicado, são insuficientes para afastar a conclusão da decisão agravada, que não apenas considerou possível ciência, em razão do novo pedido de suspensão da execução, como também destacou que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo e, ainda, a foi definido pela natureza extraconcursal do crédito em sede de impugnação na recuperação.

2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, limitado ao mero impulsionamento do feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pela
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA.
e
outra
contra a decisão monocrática do evento 3436634, desta relatoria, que não conheceu do seu agravo de instrumento, por sua vez, manejado contra o despacho do evento nº 2350039, proferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial (tombada sob o nº 0003375-16.2019.8.08.0011) movida pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, determinou o prosseguimento da demanda.

Em suas razões recursais, acostadas ao evento 3696219, as agravantes sustentam, em suma, que: 1)
“não se trata de mero despacho mas sim de nova decisão com novos argumentos, razão pela qual cabível a via recursal utilizada”
; 2)
“a confusão cinge-se quanto a SUPOSTA ciência dos recorrentes acerca do despacho de fls. 168/170 (NÃO PUBLICADO), argumentando o douto relator, que desta decisão os recorrentes teriam tido SUPOSTA ciência através do simples peticionamento de fls. 171 através do convênio correios/TJES”
; 3)
“conforme disposto no artigo 272 e 1.003, CPC, a necessidade da regular intimação da parte acerca das decisões é principio norteador do direito, e o simples peticionamento espontâneo nos autos, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO de acesso ao processo NÃO pode ensejar a conclusão pela ciência da decisão”
; 4) “não há nenhuma comprovação de que os agravantes tiveram acesso a decisão de fls. 168, posto que: a) não foi publicada; b)
“a petição de fls. 171 foi protocolada por meio do convênio correios/TJES, ou seja, sem acesso aos autos, tendo em vista que o processo tramita em Cachoeiro de Itapemirim e a petição veio proveniente de Vitória/ES, c) houve NOVA (fls. 199/200) decisão e publicação desta em março/2022, após a petição dos recorrentes, razão pela qual a decisão monocrática proferida pelo douto Des. Relator merece reforma”.

Em que pese a irresignação da agravante, não vejo razão para alterar a decisão objurgada, que concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra despacho que se limitou
“a
determinar
o prosseguimento da execução
(evento nº
2350039
)
, cujo pedido de suspensão
foi
indeferido em sede de embargos à execução,
os quais também foram rejeitados

por sentença
(evento nº 2350056, fls. 01/09)”
.

Conforme constou da decisão ora agravada:
“
Não foi atribuído efeito suspensivo aos
embargos à execução por não estar a execução garantida,
e também foi indeferido naqueles autos o pedido de suspensão em razão da recupera
ç
ão
judicial das agravantes”
.

A decisão agravada destacou que:
“
Embora em um primeiro momento suspensa a execução, o julgador de origem
,
em decisão anterior,
já havia enfatizado
que o contrato objeto da execução não se sujeita à recuperação, o que, portanto,

afasta a necessidade de suspensão
(evento nº 2350054, fls. 13/15)”
.

A decisão agravada expressamente consignou que:
“
Apesar de não identificad
a
nos
presentes
autos a intimação
das executadas (agravantes)
acerca da referida decisão, fato é que,
na sequência,
el
a
s pleitearam novamente a suspensão da execução

(evento nº 2350054, fls. 1
6/17
),
evidenciando ciência do prosseguimento da execução ali determinado”
.

A decisão ora agravada deixou claro que:
“
O despacho ora atacado

se
limitou a reiterar a determinação anterior,
reforçada pela sentença de improcedência
dos
embargos
,
desprovidos
de
efeito suspensivo
,
sendo, portanto, de
mero expediente
,
sem conteúdo decisório
, que, portanto,
não abre
a

presente
via recursal
”
.

Também foi assinalado na oportunidade que
“
não obstante
ainda não tenha transitado em julgado a sentença
que rejeitou
os embargos à execução, ainda pendente de análise o recurso de apelação interp
osto,
a egrégia Segunda Câmara Cível, por voto d
esta relatoria, apreciou recurso originário de impugnação ao crédito relativo ao mesmo título da execução de origem, definindo expressamente pela exclusão do ACC nº 161646415 dos efeitos da recuperação judicial, diante da sua natureza extraconcursal, afastando expressamente a necessidade de
realização de
prova técnica
para esse fim
(agravo de instrumento nº 5001644-59.2021.8.08.0000)”.

Destacou-se que:
“
S
e é certo que a ‘recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção
da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’
(artigo 47, da Lei nº 11.101/2005), também é certo que determinados créditos não se submetem ao
regime da recuperação judicial, cuja
descaracterização
não foi
verificada
nos autos
da impugnação ao crédito, e muito menos nos embargos à execução, recebidos sem efeito suspensivo,
autorizando, consequentemente, o prosseguimento da execução, conforme determinado pelo despacho atacado, que se limitou a impulsionar os autos, sem conteúdo decisório
”.

Veja-se que as ponderações recursais, relativas ao despacho anterior, proferido na execução, não publicado, são insuficientes para afastar a conclusão da decisão, que não apenas considerou possível ciência, em razão do novo pedido de suspensão da execução, quanto também destacou que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo e, ainda, a foi definido pela natureza extraconcursal do crédito em sede de impugnação na recuperação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

Em caso de votação unânime, entendo que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que, por ora, não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR